Tribunal: STF
Processo: HC 244119
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.7.2024, por Chrystyan Rychardyson Oliveira da Silva, advogado, em benefício de William Lopes Silva, contra decisão pela qual, em 20.7.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 930.154. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5286071-14.2024.8.09.0051, Relator o Desembargador Wilson Dias, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Na decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 930.154, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Afirma a ausência de elementos concretos para a constrição cautelar da liberdade do paciente e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Assevera não ter sido apresentada fundamentação idônea para essa prisão cautelar, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Ressalta a ausência de contemporaneidade para a prisão preventiva, pois “os fatos imputados à organização criminosa da qual o ora paciente teria feito parte se concentram temporalmente uma suposta troca de mensagens em 2022”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A) Concessão do Pedido de Liminar, A concessão da liminar para revogar a Preventiva, condicionando ao cumprimento de medidas cautelares diversas já que a suposta ultima conversa foi em 2022.



    B) Conhecer o pedido de Habeas Corpus, para conceder a ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 930.154. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5286071-14.2024.8.09.0051, Relator o Desembargador Wilson Dias, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça goiano não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, em 14.3.2024, o juízo da Primeira Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e da Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores de Goiânia/GO decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:



    “(...) os referidos investigados – dentro de seu supracitado campo de atuação – possivelmente atuam em benefício da facção criminosa Comando Vermelho e, possivelmente, promovem a continuidade das atividades delitivas das lideranças do grupo, especialmente em relação ao tráfico de drogas, principal atividade lucrativa da organização criminosa.



    (...) Desse modo, representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados FLÁVIO FERNANDES DA SILVA, JADER WICKSON RODRIGUES ESMERIO, BRENO CESÁRIO OLIVEIRA MENDES, DANIEL XAVIER DA SILVA, TOBIAS BATISTA DE MOURA NETO, SÉRGIO DANTAS DA SILVA FILHO, JENNIFFER NAYARA CAETANO DE SOUZA, WILLIAN LOPES SILVA, (...) para a garantia da ordem pública, sob o fundamento que referidos investigados são prováveis membros da organização criminosa armada Comando Vermelho – com vínculo de atuação no Estado de Goiás – com a principal missão de levar e trazer recados e informações de interesses escusos da facção e movimentar as atividades delituosas das lideranças da agremiação criminosa, de fora do presídio em que estes estão reclusos.



    (...) o investigado WILLIAN LOPES SILVA (vulgo RB e GORDINHO), que foi identificado em vários diálogos extraídos dos aparelhos celulares de CARLA CHAVES DE OLIVEIRA e ERIKA JILLIANE DE OLIVEIRA SAMPAIO, seria o responsável por fornecer a maior parte das drogas para alguns dos faccionados que supostamente integram o Comando Vermelho, como, por exemplo, os presos WASHINGTON FABIANO, DANIEL XAVIER, FLÁVIO LADRÃO, MICAEL, entre outros. 



    Além da extensa ficha criminal de WILLIAN LOPES SILVA, a autoridade policial afirmou que apurou a suposta participação do citado investigado neste procedimento por meio do diálogo mantido entre CARLA CHAVES DE OLIVEIRA e a Sra. ELISABETE, na data de 02/02/2022. 



    Na referida conversa, a Sra. ELISABETE teria se apresentado como cunhada do ‘GORDINHO’ e posteriormente passou para a advogada a CARLA CHAVES DE OLIVEIRA qualificação do seu marido, Sr. WELLINGTON LOPES SILVA.



    (...) DIANTE DISSO, considerando o contexto narrado pela autoridade policial (vide tópico 1), as condutas de cada investigado (vide tópicos 2.1, 2.2 e 2.3) e a detida análise dos elementos que instruem esta representação, entendo que se encontra satisfatoriamente demonstrada a necessidade da segregação cautelar dos representados para a garantia da ordem pública, visto que preenchidos todos os requisitos necessários para a decretação da medida constritiva pessoal. 



    Ao analisar os autos, notei que o principal elemento que norteia a representação da autoridade policial se baseia no relatório de extração de dados dos celulares apreendidos no contexto da Operação Veritas (autos n. 5616002- 57.2022.8.09.0051), que demonstra as conversas supostamente mantidas entre os advogados CARLA CHAVES DE OLIVEIRA, ERIKA JILLIANE DE OLIVEIRA SAMPAIO, JENNIFER NAYARA CAETANO DE SOUZA e RICARDO SILVESTRE DA SILVA com os investigados WILLIAN LOPES SILVA (...).



    Quanto ao investigado WILLIAN LOPES SILVA, destaco que foram identificados diversos diálogos entre o citado investigado e as advogadas CARLA CHAVES DE OLIVEIRA e ERIKA JILLIANE DE OLIVEIRA SAMPAIO que indicam que WILLIAN LOPES SILVA recebia e repassava diversos recados aos presos WASHINGTON FABIANO, DANIEL XAVIER, e MICAEL, inclusive em relação à distribuição e comercialização de entorpecentes. 



    Não bastasse isso, também foi identificado um diálogo que indica que o preso DANIEL XAVIER DA SILVA arrumaria um lugar no COMPLEXO DO ALEMÃO para que WILLIAN LOPES SILVA (GORDINHO) fugisse de eventuais prisões.



    (...) apesar de as conversas extraídas apontarem que as condutas ocorreram entre 2021 e 2022, entendo adequado ressaltar que os fatos são contemporâneos, especialmente considerando que a contemporaneidade da cautelar extrema deve ser aferida tomando por base a permanência dos elementos que indiquem os riscos a que os bens que se busca resguardar estão expostos e não apenas a data dos fatos investigados”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo juízo da Segunda Vara das Garantias da comarca de Goiânia/GO em 12.4.2024 e confirmada nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada, acusado de integrar a organização criminosa “armada Comando Vermelho – com vínculo de atuação no Estado de Goiás – com a principal missão de levar e trazer recados e informações de interesses escusos da facção e movimentar as atividades delituosas das lideranças da agremiação criminosa, de fora do presídio em que estes estão reclusos”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova ausência de contemporaneidade para a prisão preventiva do paciente. Como afirmado pelo juízo de origem, “apesar de as conversas extraídas apontarem que as condutas ocorreram entre 2021 e 2022, (...) os fatos são contemporâneos, especialmente considerando que a contemporaneidade da cautelar extrema deve ser aferida tomando por base a permanência dos elementos que indiquem os riscos a que os bens que se busca resguardar estão expostos e não apenas a data dos fatos investigados”. 



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Goiás haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5286071-14.2024.8.09.0051, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de Goiás.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Wilson Dias, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora